Tribunal: TJES
Processo: 0000100-35.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-35.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000100-35.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL FUNDADA NO ART. 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA
contra acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência, a qual inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do óbice da Súmula nº 281, do Excelso Supremo Tribunal Federal. O embargante alegou omissão quanto à tese de dúvida objetiva sobre o recurso cabível à época da interposição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão embargado analisou expressamente a inadequação do Agravo Interno, ressaltando que, nas hipóteses do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é o Agravo em Recurso Especial (artigo 1.042 do CPC), configurando erro grosseiro a interposição do recurso incorreto.

A jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro, inexistindo dúvida objetiva sobre a via recursal adequada.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com finalidade infringente ou meramente procrastinatória, quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000100-35.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 15793295), em face do
ACÓRDÃO
(ID. 15603116) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
não conheceu do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo ora Recorrente e, consequentemente, manteve a
DECISÃO MONOCRÁTICA (id.
13569684)
que
inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(ID.
12363168
)

interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que
“a decisão embargada omitiu-se completamente de analisar o Agravo em Recurso Especial efetivamente protocolado pelo Embargante (ID 13677478). O acórdão se concentrou unicamente no Agravo Interno, ignorando a existência de recurso diverso e tempestivamente interposto, que aguardava análise”
.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 16059100), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Como cediço, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
”. (
STJ
, EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Além disso, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas”
(
STJ
, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

No mesmo sentido:
“Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”.

(
STJ.
AgInt no REsp n. 2.110.197/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Na espécie, trago à colação o Voto condutor do aresto embargado,
in litteris:

“FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA interpôs AGRAVO INTERNO (id. 13677477), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id. 13569684), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inadmitiu o RECURSO ESPECIAL (id.
12363168
) manejado pelo ora Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do óbice da Súmula 281, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Irresignado, o Recorrente afirma “
preencher todos os requisitos de admissibilidade, tendo demonstrado de forma clara e objetiva a negativa de vigência ao artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Além disso, a ausência de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática nos embargos de declaração não pode, por si só, obstar a apreciação do mérito do recurso especial, uma vez que a controvérsia já foi amplamente debatida nos autos, atendendo ao requisito do prequestionamento”.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo não conhecimento do Recurso, e no mérito, pelo desprovimento recursal (id. 14607919).

A Decisão objurgada (id. 13569684) encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO
FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 12363168), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 9991512, integralizado pela DECISÃO MONOCRÁTICA de id. 11970035) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo ora Recorrente, para absolvê-lo em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), mantendo inalterados os demais termos da SENTENÇA exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou ao crime de tráfico ilícito de entorpecente.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DE ASSOCIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. IDÔNEA A NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “NATUREZA” DOS ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANTIDA A PENA -BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES ILÍCITAS. RÉ REINCIDENTE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso do réu FABRÍCIO.

1.1 Inviável o pleito absolutório, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o conjunto probatório colhido nos autos, restou provada a materialidade, pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo.

1.2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES.

1.3 Em relação ao delito associativo (art. 35, da lei 11.343/06), não há nos autos elementos aptos a embasar a condenação de FABRICIO, inexistindo comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, nem mesmo descrição, na peça acusatória, sobre a organização e o papel desempenhado por FABRICIO, na suposta associação, impondo-se a sua absolvição.

1.4 Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois restou evidenciado nos autos a dedicação do apelante a atividades ilícitas, situação que impede a concessão do benefício.

1.5 Recurso do réu FABRÍCIO parcialmente provido.

2. Apelação da ré TATIANE.

2.1 Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a correta negativação do vetor “natureza das drogas”, revela-se proporcional e razoável a exasperação da pena-base.

2.2 Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois a apelante é reincidente (fls. 117/118), fato que impede a concessão do benefício.

2.3 Não merece reparos a pena de multa aplicada, uma vez que o magistrado procedeu corretamente ao cálculo, resultando na proporcional condenação da ré ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
2.4. Apelo da ré TATIANE DESPROVIDO.

(TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000100-35.2023.8.08.0006, Relator: Desembargador(a) UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 18 de setembro de 2024)

Opostos Embargos de Declaração, foram mantidas as conclusões assentadas, a teor da DECISÃO MONOCRÁTICA de Id. 11970035.

Como cediço, ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça compete julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, nas hipóteses previstas no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Logo, o cabimento do Apelo Nobre se condiciona ao esgotamento da instância ordinária, a teor da Súmula nº 281, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, dispondo que
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 281/STF.

1.
A ausência de agravo interno acarreta o não esgotamento das vias recursais ordinárias, fato que obsta o conhecimento do recurso especial. Incide, na espécie, o teor da Súmula 281/STF
. [...]

(STJ, AgInt no REsp 1418365/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017).

Sobreleva esclarecer, por oportuno e relevante, que tal entendimento também é aplicado às hipóteses de julgamento monocrático dos Embargos de Declaração opostos contra Decisão colegiada.

Confira-se:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO COLEGIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADO. SÚMULA N. 281/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
O julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias, para fins de interposição de recurso especial (Súmula n. 281/STF). Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.039.784/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

No caso, os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face do ACÓRDÃO que julgou o RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL foram julgados por Decisão unipessoal (id. 11970035), de modo que o Recorrente deveria ter interposto AGRAVO INTERNO, a fim de submeter a controvérsia a Órgão Colegiado, na forma do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, assim, ter por esgotada a instância ordinária.

Como não procedeu dessa forma, revela-se inviável a recepção do presente Apelo Nobre.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Sodalício,
in litteris
:

SÚMULA 05 -
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante do óbice da Súmula nº 281, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de omissão no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque,
conforme se infere dos trechos anteriormente transcritos, este
Egrégio Tribunal Pleno
foi categórico ao consignar que a interposição do Recurso de Agravo Interno em face de Decisão que não admite Recurso Especial constitui erro grosseiro, porquanto
a admissibilidade do Recurso de Agravo Interno restringe-se às hipóteses em que o Apelo Nobre tem seu seguimento negado com base em tese de Repercussão Geral ou Repetitividade Recursal, ou ainda quando houver o sobrestamento do feito em virtude de controvérsia de caráter repetitivo ainda não julgado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ou Excelso Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, revela-se incabível a interposição do Recurso de Agravo Interno interposto em face de Decisão que não conheceu do Recurso Especial por irregularidade de representação, sendo este o entendimento consagrado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS . ART. 1.042 DO CPC. MANEJO DE AGRAVO INTERNO . ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES . 1.
Negado seguimento aos recursos extraordinários (lato sensu), com base em entendimento firmado em repetitivo ou repercussão geral, a teor do disposto no art. 1.030, I, a ou b, do CPC, o único recurso cabível será o agravo interno previsto no art . 1.021 do CPC, a teor do disposto no § 2º do art. 1.030 da norma processual . 2. Por seu turno, quando simplesmente inadmitido o apelo nobre nos termos do art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível será o agravo nos termos do art . 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno.
Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2208841 RJ 2022/0291756-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Desta maneira, inexistindo qualquer vício no
Decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória do Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ -
EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.25

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.